Tribunal: TJSP
Processo: 0004645-30.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Execução por quantia certa, lastreada em contrato de prestação de serviço de advogado e honorários. Sentença que acolheu a impugnação da devedora, ante a comprovação dos depósitos, não impugnados e do pagamento e declarou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Inconformismo do autor,

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Execução por quantia certa, lastreada em contrato de prestação de serviço de advogado e honorários. Sentença que acolheu a impugnação da devedora, ante a comprovação dos depósitos, não impugnados e do pagamento e declarou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Inconformismo do autor, exequente. Ação fundada em contrato de serviços advocatícios. Matéria que se insere na competência preferencial da 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado III. Artigo 5o, III.5, da Resolução no 623/2013 do Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido e encaminhado para redistribuição à sobredita E. Subseção III de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004645-30.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante RONALDO OLIVEIRA FRANÇA, é recorrido IGREJA EVANGÉLICA
ASSEMBLÉIA DE DEUS BOM PASTOR - MINISTÉRIO BOM PASTOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004645-30.2020.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Cível (Digital)
Processo no 0004645-30.2020.8.26.0564
Comarca: 1a Vara Cível São Bernardo do Campo
Apelante: Ronaldo Oliveira França
Apelada: Igreja Evangélica Assembleia de Deus Bom Pastor -
Ministério Bom Pastor
Voto no 20.235
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Execução por
quantia certa, lastreada em contrato de prestação de serviço
de advogado e honorários. Sentença que acolheu a
impugnação da devedora, ante a comprovação dos
depósitos, não impugnados e do pagamento e declarou
extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no
artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
Inconformismo do autor, exequente. Ação fundada em
contrato de serviços advocatícios. Matéria que se insere na
competência preferencial da 25a a 36a Câmaras da Seção de
Direito Privado III. Artigo 5o, III.5, da Resolução no
623/2013 do Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido e
encaminhado para redistribuição à sobredita E. Subseção III
de Direito Privado.
Cuida-se de Apelação Cível, que objetiva a
reforma da respeitável sentença (fl. 95), que, em cumprimento de
sentença, julgou extinta a execução ante o integral cumprimento
da obrigação pecuniária, com base no artigo 924, inciso II, do
Código de Processo Civil. Deixou de condenar quaisquer das
partes em honorários.
O exequente, não conformado, apela (fls.
123/127). Alega, em síntese, que a impugnação da apelada ao
cumprimento de sentença “no qual alega que efetuou pagamento
de 97% do débito, restando 3% que depositou com a
impugnação” não retratou todo conteúdo das razões do presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004645-30.2020.8.26.0564 -Voto no
3
incidente de execução, pois reiterou em desobedecer os termos
do acordo.
Expõe
que
não
se
tratou
de
descumprimento de 97% do débito como entendeu o Magistrado,
e sim, descumprimento do pagamento integral da 1° parcela, que
deveria ser no valor de R$ R$ 1.174,02 e paga a menos, no
importe de R$ 1.136,00, e atrasos nas parcelas de abril e maio, o
que se soma razões suficientes para executar o acordo e obter a
procedência do pedido.
Ressalta que o caráter aleatório dos
honorários advocatícios inadimplidos, não retira dessa verba a
sua natureza alimentar.
Pugna
pelo
integral
provimento
da
apelação, para reformar a respeitável sentença.
Em
contrarrazões
(fls.
112/120),
a
apelada, preliminarmente, alega que o apelante deve ser
intimado para pagar, agora em dobro, o valor referente à
interposição do recurso impetrado, sob pena do mesmo ser
considerado deserto. No mérito, postula seja negado provimento
ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido por
esta E. Câmara, uma vez que o objeto do conflito não se insere
como matéria da competência da Subseção de Direito Privado II.
O entendimento que vem prevalecendo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004645-30.2020.8.26.0564 -Voto no
4
C. Grupo Especial, é de que a competência genérica da Seção
de Direito Privado II para julgamento das ações que versem
sobre
título
extrajudicial,
encontra
limite
nas
exceções
expressamente consignadas nos próprios regulamentos, como é
o caso da execução de seguro habitacional (art. 5o, I.22), seguro-
saúde (art. 5o, I.23), honorários advocatícios (art. 5o, III.5) ou
alicerçadas em contrato de locação (5o, III.6). (Conflito de
Competência no 0066399-55.2016.8.26.0000, Grupo Especial da
Seção do Direito Privado, Des. Rel. Artur Marques, j. em
21/02/2017).
Assim, considerado que a Resolução no
623/2013, em seu artigo 5o, III, III.5, prevê a competência da 3a
Subseção de Direito Privado (25a a 36a Câmaras) para julgar as
“Ações e execuções relativas a honorários de profissionais
liberais”, forçoso concluir que não prevalece a competência geral
desta Seção de Direito Privado II.
Neste sentido e por oportuno, é de se
realçar os seguintes julgados em conflitos de competência, da
lavra do mesmo E. Grupo Especial da Seção do Direito Privado
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Conflito
de
competência.
Apelação
extraída dos autos de embargos à execução fundada em contrato
particular de confissão de dívida de honorários advocatícios. A
fixação da competência recursal se define pela lide descrita na
inicial no tocante ao fundamento jurídico e a intenção
preponderante das partes. Tratando-se de título extrajudicial,
contrato de confissão de dívida de honorários advocatícios, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004645-30.2020.8.26.0564 -Voto no
5
competência é das Câmaras de nos 25a a 36a da Seção de Direito
Privado. Conflito procedente, reconhecida a competência da
Câmara suscitante, 33a de Direito Privado”. (Conflito de
Competência no 0033120-15.2015.8.26.0000, Des. Rel. Ruy
Coppola, j. em 25/06/2015).
“Conflito
de
competência.
Execução
fundada em contrato de honorários advocatícios. Hipótese em
que a previsão de competência para o julgamento de recursos
nas "ações e execuções relativas a honorários de profissionais
liberais" deve prevalecer, segundo o princípio da especialidade
das normas, sobre a regra genérica de competência para o
julgamento dos recursos relativos a execuções singulares,
quando fundadas em título executivo extrajudicial. Provimento
63/2004 c.c. Resolução 194/2004. Referência a execuções que
não diz respeito somente a títulos judiciais, sob pena de se
admitir a completa inutilidade da expressão. Conflito procedente,
reconhecida a competência da 30a Câmara de Direito Privado
para o julgamento do recurso”. (Conflito de competência no
0039090-64.2013.8.26.0000, Des. Rel. Elliot Akel, j. em
20/06/2013).
“Conflito de competência. Embargos à
execução opostos em ação de execução de título executivo
extrajudicial. Contrato de prestação de serviços. Cobrança de
honorários
advocatícios.
Definição
da
competência.
Predominância do conteúdo do negócio jurídico apesar de se
tratar de execução de título extrajudicial, a matéria é referente a
honorários de profissional liberal e, como tal, é de competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004645-30.2020.8.26.0564 -Voto no
6
da Subseção III de Direito privado, no caso a 30a Câmara.
Conflito
procedente”.
(Conflito
de
Competência
no
0050015-22.2013.8.26.0000, Des. Rel. Eros Piceli, j. em
23/05/2013).
No mesmo sentido, a orientação dos
seguintes julgados extraídos recentemente do site deste E.
Tribunal de Justiça:
“Competência
Recursal.
Incompetência
desta Eg. 20a Câmara de Direito Privado. “Ações e execuções
oriundas de mediação, de gestão de negócios e de mandato”,
dentre as quais se inclui a presente execução de título
extrajudicial, lastreada em alegação de que o executado
advogado levantou valores em ação por ele patrocinada e não os
repassou à exequente cliente, ou seja, fundada na relação entre
mandante e mandatário em contrato de prestação de serviços
advocatícios, enquadram-se na competência das Egs. 25a e 36a
Câmaras da Seção de Direito Privado, por força do art. 5o, III,
item III.11, da Resolução no623/2013, deste Eg. Tribunal de
Justiça. Recurso não conhecido, determinada a remessa dos
autos”. (Apelação Cível no 1005594-43.2020.8.26.0562, E. 20a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Rebello Pinho, j. em
31/08/2020).
“Competência
Recursal
-
Ação
de
cobrança com pedido de indenização por dano moral -
Procedência - Insurgência dos réus - Pretensão de recebimento
de indenização por dano moral, decorrentes da má prestação de
serviços de advogado pertencente a entidade sindical - Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004645-30.2020.8.26.0564 -Voto no
7
oriunda de "mandato" - Matéria de competência da Terceira
Subseção de Direito Privado, nos termos do art. 5o, inciso III.11,
da Resolução n.o 623/2013 - Recurso não conhecido, com
determinação
de
redistribuição”.
(Apelação
Cível
no
1114443-74.2019.8.26.0100, E. 7a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Miguel Brandi, j. em 22/04/2020).
“Competência
recursal

Ação
de
cobrança fundada em termo de confissão de dívida oriunda da
prestação de serviços advocatícios cumulada com indenização
por dano moral Alegação de apropriação indevida e falta de
repasse pelo advogado Relação de mandato - Seção de Direito
Privado, da 25a à 36a Câmaras
Resolução no 623/2013, do
Órgão Especial, Art. 5, III.11 - Recurso não conhecido

Remessa
determinada”.
(Apelação
Cível
no
1009151-
95.2017.8.26.0286, rel. Des. Matheus Fontes, E. 22a Câmara de
Direito Privado, j. em 20/05/2020).
Ante o exposto, por meu voto, não se
conhece do recurso, com determinação de remessa à E. Terceira
Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado São Paulo para redistribuição.
Hélio Nogueira
Relator